Tribunal: TJMT
Processo: 1023573-80.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023573-80.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[PROFITTO CONTABILIDADE GERENCIAL RURAL S/S - CNPJ: 31.808.730/0001-47 (EMBARGANTE), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), SECRETARIO DE FAZENDA DO MUNICIPIO DE CUIABA (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO SALES MODESTO - CPF: 035.033.441-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL - ARTIGO 9º, §§ 1º E 3º DO DECRETO-LEI Nº 406/1968 – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CLARO INCONFORMISMO – PREQUESQUINAMENTO – DESCACIMENTO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.

Alegação de omissão, obscuridade e contradição que não se coadunam com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas.

3.

Enfrentamento pelo acórdão embargado das questões necessárias.
Ratio decidendi
que possui os elementos conducentes ao desprovimento do recurso de apelação.

4. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do pronunciamento.

5. Para fins de prequestionamento, não se exige o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, basta que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam, assim como ocorreu na espécie.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PROFITTO CONTABILIDADE GERENCIAL RURAL S/S,
em face de acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação pela ora embargante para manter a sentença de primeiro grau que denegou a segurança.

Nas razões, em linhas gerais, sustenta a ocorrência de obscuridade e contradição no acórdão ao citar o Agint no REsp 1400492/RS do STJ que fora julgado favoravelmente ao contribuinte.

Aduz também que houve omissão no acórdão ao não analisar todos os pontos constantes no recurso de apelação.

Requer “
sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios, para suprir as omissões, esclarecer as obscuridades e eliminar a contradição apontada - via dos efeitos infringentes dos presentes – para que ocorra: a) A concessão da segurança, reformando o acórdão, para ordenar que o Apelado proceda com a anulação da decisão proferida no Processo Administrativo de nº 00.010.114/2019-1, determinando, por consequência, que o Apelado, ora embargado, altere o regime de recolhimento do ISSQN da Apelante, ora embargante, do regime Fixo Mensal para Fixo Anual – “Cota Única” em relação ao ano de 2019 e anos posteriores, nos termos da fundamentação supra
” e “
acaso não se entenda pela aplicação dos efeitos infringentes, roga-se que, a título de prequestionamento, haja o expresso pronunciamento acerca: do artigo 9º, caput e §1º e §3º do Decreto-Lei 406/68, a fim de que seja oportunizada discussão em instância superior, sob pena de afronta/violação dos arts. 926, 927, 1.022, I e II, 141, 489, §1º, IV e 492 todos da Lei 13.105/15.
”.

Contrarrazões pelo não conhecimento, ao que defende a ausência de hipóteses autorizativas e, alternativamente, desprovimento dos embargos de declaração (id. 133591186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL - ARTIGO 9º, §§ 1º E 3º DO DECRETO-LEI Nº 406/1968 — AUSÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO — RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA.

1. A incidência do regime tributário diferenciado previsto no Decreto-Lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968, artigo 9º, §§ 1º e 3º, depende da natureza não empresarial da sociedade uniprofissional.

2. Ausência de direito líquido e certo

3. Recurso desprovido.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

O ponto de insurgência se atém à alegação de que o acórdão foi obscuro e contraditório ao citar o Agint no REsp 1400492/RS do STJ que fora julgado favoravelmente ao contribuinte, e, omisso ao não analisar todos os pontos constantes no recurso de apelação.

Insta pontuar que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no acórdão vergastado:

“Para a incidência do regime tributário diferenciado previsto no artigo 9º, § 1º, do Decreto-Lei Federal nº 406, de 31 de dezembro de 1968, tem-se como requisito de que os serviços sejam prestados no próprio nome dos profissionais habilitados ou sócios. Vejamos:

(...)

O § 3º do mesmo artigo, com a redação dada pela Lei Complementar nº 56, de 15 de dezembro de 1987, restringe quais atividades e acentua a necessidade de responsabilidade pessoal de cada componente da sociedade uniprofissional para o recolhimento do tributo:

(...)

Pois bem. Primeiramente, de fato, ao contrário do que constou pelo juízo a quo acerca da constituição da Sociedade Empresária apelante Profitto Contabilidade Gerencial Rural (forma limitada), está no Contrato de Constituição da Sociedade que ela é constituída na forma Sociedade Empresária Simples (Id. 67590499).

Todavia, esse argumento é insuficiente para evidenciar, de maneira inequívoca, que os serviços são prestados exclusivamente em nome dos profissionais e não em nome da sociedade, porque isso exige a comprovação da prestação dos serviços em caráter personalíssimo, em próprio nome dos profissionais habilitados ou sócios.

(...)

Na incursão do quadro probatório dos autos, a parte impetrante não demonstra seu enquadramento na situação tributária mais benéfica pretendida, notadamente na cláusula quinta, parágrafo único, do referido Contrato Social, cujo teor indica que a responsabilidade de cada sócio está restrita ao valor de suas cotas, além de responderem solidariamente pela integralização do capital social, transcrevo:

“Cláusula Quinta: O capital social da empresa é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, estando o capital social da empresa totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, sendo distribuído nas seguintes proporções: (...) Parágrafo Único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social” (Id. 67590499 – fls. 2) (destaquei)

Da mesma forma, depreende-se o intuito empresarial na disposição acerca do levantamento e distribuição de lucros líquidos, consoante a cláusula décima sexta dos Lucros e Pro-labore no Contrato Social:

“CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: O exercício social da sociedade corresponde ao ano civil (01 de janeiro a 31 de dezembro) e a apuração de lucros, sua distribuição e os eventuais valores pagos aos sócios e administradores a título de pró-labore obedecerão os seguintes princípios: a) Até o quarto mês subsequente ao término de cada exercício social, os administradores reunir-se-ão com os sócios para prestarem contas justificadas da administração da sociedade, inclusive, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas e de acordo com deliberação que na oportunidade entre os mesmos for adotada, a distribuição dos lucros (...). (...) c)Aos sócios e administradores serão asseguradas retiradas mensais individuais a título de pró-labore, fixadas na reunião de sócios descritas na alínea ‘a’, cujos valores considerarão o tempo gasto por eles, a importância do trabalho executado para a empresa (...). d) Todos os sócios terão direito a uma retirada a ser realizada anualmente após o levantamento do balanço, com término do ano civil, a título de distribuição de lucros, observado o disposto na alpinea ‘a’ acima sobre o tema” (Id. 67590499) (destaquei)

Com efeito, as disposições acima vão de encontro a alegada tese de direito líquido e certo, inclusive pelo o fato de a apelante dispor sobre a divisão de lucros de acordo com as quotas do capital social. Por sua vez, a cláusula décima sexta do Contrato Social acima transcrita, que determina a retirada de pro-labore pelos sócios, parece também não observar os requisitos da responsabilidade pessoal e de ausência de elementos caracterizadores do intuito empresarial.

(...)

À guisa de conclusão, não restou comprovada violação a direito líquido e certo da empresa apelante”.

Deste modo, claramente, quer a parte embargante, por via transversa, a rediscussão do julgado, sendo os argumentos analisados e rechaçados.

Consigna-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Nesse ínterim: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Assim, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3.

O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4.

Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5.

Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo.

(N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Quanto ao prequestionamento, frisa-se que, ele por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu.

Neste sentido, a jurisprudência desta Corte,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – VÍCIO EXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Demonstrada a existência de obscuridade no acórdão embargado em relação ao proveito econômico a incidir os honorários advocatícios, tal vício deve ser sanado, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação. (N.U 1003201-09.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

Por derradeiro, anoto que, para fins de prequestionamento, não se exige o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, basta que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam, assim como ocorreu na espécie.

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Em face do exposto,
conheço
e
rejeito
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022